Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR. COBERTURA DEVIDA.
I. A exclusão da cobertura de procedimentos cirúrgicos estéticos prevista no artigo 10, inciso II, da Lei 9.656/1998, e no artigo 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução ANS 465/2021, não se aplica quando são prescritos, em caráter reparador ou funcional, para pacientes que realizaram cirurgia bariátrica.
II. Cabe à operadora do plano de saúde demonstrar, por meio da Junta Médica autorizada pela Resolução ANS 424/2017 ou mediante a produção de prova pericial, o caráter estritamente estético das cirurgias plásticas complementares ao tratamento da obesidade mórbida.
III. Apelação conhecida e desprovida.